Tribunal: TJSP
Processo: 2208198-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Resistência
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2208198-13.2020.8.26.0000, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é paciente LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE
BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208198-13.2020.8.26.0000 - Voto no 51455
2
Voto no 51455
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2208198-13.2020.8.26.0000
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA - (Processo no 1500974-79.2020.8.26.0545)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luis Carlos de Oliveira
Impetrado: Mmjd da 1a Vara Criminal - Foro de Bragança Paulista
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – RESISTÊNCIA E DESACATO – ARQUIVAMENTO
QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA E REMESSA AO JECRIM –
REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – PERDA DO
OBJETO – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO – ORDEM PREJUDICADA.
VOTO DO RELATOR
A Defensora Pública Júlia Aparecida Romão
da Silva impetra habeas corpus em favor de LUÍS CARLOS DE
OLIVEIRA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de BRAGANÇA PAULISTA, nos autos do
Processo no 1500974-79.2020.8.26.0545, em face da r.
decisão que converteu a prisão em flagrante em custódia
preventiva.
Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos
do artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a
desproporcionalidade da medida adota. Aduz, também, a
existência de nulidade do auto de prisão em flagrante “em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2208198-13.2020.8.26.0000 - Voto no 51455
3
razão da usurpação do papel de polícia civil/militar pela
guarda civil municipal”. Pleiteia, assim, a revogação da
custódia cautelar, com expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
A ordem restou prejudicada.
O paciente foi acusado pela suposta prática
das infrações penais de desacato e resistência.
O presente habeas corpus foi impetrado para
assegurar que o suplicante pudesse responder ao processo-
crime solto.
Contudo, em consulta aos autos de origem,
verificou-se que houve arquivamento do feito com relação ao
crime de resistência, tendo o processo sido remetido para o
Juizado Especial Criminal com relação ao delito de desacato
(art. 331 do Código Penal), por ser de menor potencial
ofensivo.
Por tais razões, o aventado constrangimento
ilegal noticiado pela impetração foi superado e, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal, resta prejudicada a
incursão sobre o mérito da matéria ou mesmo acerca de
eventual nulidade, a qual nem mesmo se evidencia sob a
perspectiva dessa Colenda Câmara Criminal.
Diante do exposto, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a impetração.
EUVALDO CHAIB
Relator